Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
1. De acordo com o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, [n]as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
3. O Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a regra constante no caput do artigo 104-A, assegura à pessoa natural superendividada o direito de requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura o cancelamento de autorização de desconto em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, circunstância não evidenciada na hipótese em apreço.
5. Mostra-se incabível o cancelamento unilateral dos descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente mediante expressa autorização contratual por parte do correntista, por representar conduta incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando hipótese de venire contra factum proprium, sobretudo porque há, no ordenamento jurídico, alternativas próprias para viabilizar a satisfação da obrigação assumida de forma menos onerosa.
6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.